Tribunal: CARF
Processo: 10950.001105/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA DE OFERTA DE IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O art. 17 do Decreto n° 70.235/72 dispõe que Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Assim, o contencioso administrativo não se instaura para o contribuinte que não ofertou impugnação ao auto de infração. Logo, a autuação é definitiva, o que leva ao não conhecimento do recurso voluntário.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001105/2006-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.096 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
POOLING INTERNATIONAL REPRES.E ASSES.EM COM. EXT.LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA DE OFERTA DE IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O art. 17 do Decreto n° 70.235/72 dispõe que “Considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Assim, o contencioso administrativo não se instaura para o contribuinte que
não ofertou impugnação ao auto de infração. Logo, a autuação é definitiva, o
que leva ao não conhecimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Versa o presente processo sobre Auto de Infração lavrado contra a empresa em epígrafe,
com vistas à constituição de crédito tributário referente a Imposto de Importação (II), Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Contribuição para o PIS/Pasep (PIS), multa qualificada de oficio proporcional a 150% do valor dos
tributos não recolhidos, multa de 100% sobre a diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001105/2006-02
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.096 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001105/2006-02

praticado na importação, e juros moratórios (DI nos 05/0923927-1, 05/0923929-8, 05/09337800-0,
05/0941606-8 e 05/1021320-5), além de multa de conversão de pena de perdimento equivalente a 100%
do valor das mercadorias (DI n.°s 05/0895123-7 e 05/0941607-6).
Confira-se o relato da fraude no documento que instruiu os autos de infração:
Este Termo fundamenta-se em documentos arrecadados em cumprimento a
Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar - MBAs (fis.04 a 54). referentes à
instrução de procedimento criminal e inquérito policial nos autos do processo n°
2005.70.03.007935-4 da Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Maringá-PR,
em documentos dos autos do Inquérito Policial n° 72012005-DPFIMGA/PR (fls.55 a
104) e na documentação fornecida pelo representante de efetivos fornecedores
chineses do Grupo GEMINI/UNIVERSAL (fls.105/107).
Constatamos o registro de importações diretas efetuadas em nome da empresa,
supramencionada, com ocultação dos efetivos adquirentes, ou seja, Grupo
Gemini/Universal, Sr. MARCOS OLIVERAS GOTTLIEB, e fornecedores, diversas
empresas chinesas, dentre al quais, identificamos: Scientific Toys Ltd., Playgo Ltd.,
Flying Dragon Ltd., Potex Toys Ltd., - Esgame Co. Ltd., Macro Winners e Hanzawa
(HI).
Essas importações foram instruídas com documentos falsos, Faturas
Comerciais/Commercial Invoice, Conhecimentos de Transporte / Bill of Landing - BL,
com o objetivo de permitir o subfaturamento do valor declarado das mercadorias,
ocultando o valor real das mercadorias e os efetivos adquirente e fornecedor das
mesmas.
O grupo GEMINI adquiria mercadorias diretamente de diversos fornecedores
chineses, que eram ocultados, por meio de falsas faturas em nome da
CONTINENTAL SEAS LIMITED - CSL. Nessas faturas falsas também era
subfaturado o valor das 46 mercadorias, e nas importações em nome de empresas
alheias ao grupo, era ocultado o efetivo adquirente, o grupo GEMINI ou seu
controlador de fato, o Sr. MARCOS OLIVERAS GOTTLIEB. O falso BL era
utilizado para ocultar o verdadeiro fornecedor e adquirente, conforme o caso, e
também para subfaturar o valor do frete.
As faturas emitidas em nome da CSL são falsas, porque simulam uma operação
comercial inexistente, para ocultar o efetivo valor da transação e as partes no negócio,
além disso, veementes indícios adiante explicitados configuram que a empresa CSL
seria efetivamente controlada pelo Sr. MARCOS OLIVERAS GOTTLIEB.
2.1. DA OCULTAÇÃO DO EFETIVO ADQUIRENTE DAS MERCADORIAS
IMPORTADAS
A ocultação do efetivo adquirente das mercadorias importadas ao amparo de DI
registradas em nome da POOLING, configura-se pela simulação de que essa empresa
seria a importadora e adquirente das mercadorias, quando na verdade tal Grupo
GEMINI/UNIVERSAL.
Analisando a documentação de fis.115 a 172, apreendida na sede do Grupo
Gemini/Universal em S.Paulo, quando da execução dos Mandados de Busca e
Apreensão, já citado nos autos, constata-se que a empresa Pooling, efetuou
importações, porém o destino das mercadorias era o grupo aqui citado.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.096 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001105/2006-02

2.2.
DA
OCULTAÇÃO
DO
EFETIVO
FORNECEDOR
DAS
MERCADORIAS IMPORTADAS
A documentação a seguir discriminada referente à abertura da conta-corrente no
198-288771-838 do HSBC em Hong Kong, em nome da CONTINENTAL SEAS
LIMITED, e de movimentação dessa conta, que é a conta destino das remessas de
dólares de liquidações cambiais oficiais de importações do grupo
GEMINI/UNIVERSA que têm a CSL como fornecedora estrangeira declarada,
evidencia de forma contundente que o controle de fato da empresa chinesa seria
exercido pelo Sr. MARCOS OLIVERAS GOTTLIEB, arrecadada por ocasião dos já
mencionados MBA — vide documentos de fis.173 a 289, notadamente: (...)
Corroborando tais fatos, o representante das empresas chinesas, PLAYGO,
ESGAME, HANZAWA, etc., efetivos fornecedores de mercadorias importadas pelo
Grupo GEMINI/UNIVERSAL, compareceu a Delegacia da Receita Federal de
Maringá solicitando informações sobre diversas mercadorias por eles embarcadas para
o Brasil para o Grupo GEMINI, para os quais não teria sido dada a liberação de
entrega para o Grupo por falta de pagamento, apresentando as Faturas, BL's e Pedidos
dessas mercadorias, além das correspondências trocadas com a GEMINI e com a
empresa transportadora (fis.105/107).
Em virtude de tais informações estarem resguardadas por sigilo fiscal
orientamos a procura de prestação jurisdicional para a consecução de tais informações.
Além dessas documentações apresentadas, que será discriminada no decorrer
deste Termo, em depoimento prestado à Polícia Federal esse representante afirmou
que (f1s.112/113):
• As vendas dessas empresas teriam sido efetuadas diretamente a GEMINI,
representada pelo Sr. MARCOS GOTTLIEB, que se apresentou como proprietário da
GEMINI;
• Que algumas dívidas da GEMINI com a MACROWINNERS foram pagas
mediante transferências bancárias oriundas da CONTINENTAL SEAS.
2.3. DA UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS NA INSTRUÇÃO DE
DI'S
As Faturas, Proformas, Pedidos, - BL, PacUsts retidos nos mandados de busca e
apreensão realizados e os apresentados pelas empresas chinesas referente as Dis,
mencionadas no parágrafo anterior, dos efetivos fornecedores estrangeiros comprovam
a falsidade das faturas emitidas em nome da CONTINENTAL SEAS e dos BL's em
que essa consta como shipper l embarcador das mercadorias, e, consequentemente , a
prática de subfaturamento e ocultação do verdadeiro adquirente e fornecedor das
mercadorias importadas.
Constamos ainda a falsidade ideológica de conhecimentos de transporte
marítimo, uma vez que localizamos vias distintas de BL's com divergências nos
campos referentes à identificação do shipper / embarcador e das partes consignadas e
notificadas.
Convém esclarecer que a assinalação dos documentos que traduzem as
transações efetivamente realizadas se deram da seguinte forma:
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.096 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001105/2006-02

O n° do Pedido (PO number) efetuado ao efetivo fornecedor é referenciado na
falsa fatura / invoice emitida em nome da CSL, na fatura efetiva do verdadeiro
fornecedor, e por vezes, também no BL.
De posse desse número do pedido identificamos a maior parte das respectivas
importações registradas no nome de diversas empresas não integrantes do Grupo
GEMINI/UNIVERSAL e da GEMINI-SP, e, embora conste a identificação de
diversos fornecedores, quando foi possível a identificação da DI, constamos que o
fornecedor estrangeiro declarado foi sempre a CSL.
A partir do número da Invoice, dos números dos respectivos contêineres ou
BLs, instrutivos da DI, identificam a maior parte das respectivas DI, registradas em
nome da POOLING e de outras empresas alheias ao grupo GEMINI/UNIVERSAL.
Convém prestar aqui alguns esclarecimentos a respeito da utilização dos BL's na
fraude. O BL ou conhecimento de transporte marítimo é o título de propriedade da
carga transportada. O exportador pode enviar a carga consignada a determinado
importador ou à ordem.
Art. 587 - O conhecimento feito em forma regular (Art. 575) tem força é
acionável como escritura pública. Sendo passado à ordem é transferível e negociável
por via de endosso.
Art 579 - Seja qual for a natureza do conhecimento, não poderá o carregador
variar a consignação por via de novos conhecimentos, sem que faça prévia entrega ao
capelão de todas as vias que este houver assinado.
O capitão que assinar novos conhecimentos sem ter recolhido todas as vias do
primeiro ficará responsável aos portadores legítimos que se apresentarem com
alguma das mesmas vias.
Nos termos do art. 579 do Código Comercial, um BL emitido com consignação
não pode ser reemitido para a ordem, sem que todas as vias anteriormente assinadas
sejam recolhidas.
Conforme observado nos documentos arrolados nos autos, as cargas referentes
às importações aqui, tratadas vinham consignadas ao Grupo GEMINI/UNIVERSAL,
empresas Gemini-SP ou GEMINI-Maringá, assim sendo, tais cargas somente com
endosso expresso no BL poderiam ser transferidas para outra empresa, além de
informarem que o embarcador seria o efetivo fornecedor estrangeiro.
Ocorre que o Grupo GEMINI/UNIVERSAL tentando permanecer oculto, com
ou sem a participação dos agentes dos transportadores, apresentava na instrução da DI
via diversa do BL efetivo, que era à ordem, apenas notificado à empresa registradora
da DI, e em que constava o embarcador CSL.
• Em resumo, constatamos que a empresa subfaturava o valor dos produtos
adquiridos, bem como o valor dos respectivos fretes, conforme evidenciado nos
documentos anexados as respectivas Dis e demonstrado em planilhas anexas as
mesmas, variando de acordo com cada caso, ou seja, somente na hipótese de
subfaturamento das mercadorias, somente frete ou ambas as situações – vide
documentos anexos as Dl,s de fis.290 a 453.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.096 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001105/2006-02

No quadro a seguir, discriminamos as DIs e as respectivas irregularidades
apuradas, as quais contem os documentos que comprovam a fraude, simulação e
subfaturamento na aquisição e transporte das mercadorias importadas.

No quadro acima, quando mencionamos: Subfaturamento de mercadorias é
em virtude que localizamos somente documentos que comprovam tal ilícito apenas em
relação à aquisição das mesmas, os quais, encontram-se anexo as respectivas Dls;
Subfaturamento de frete é função de que somente existem documentos que
comprovam o ilícito e que estão anexos as DIs correspondentes;
Regularmente cientificados por AR, em 23/06/2006 (fl. 506) e 26/06/2006 (fl.
507), o contribuinte POOLING INT. REPR. EM COM. EXTERIOR LTDA não apresentou
impugnação no prazo legal para a apresentação da defesa, havendo, no entanto, o responsável
solidário Sr. MARCOS OLIVERAS GOTTLIEB apresentado, em 25/07/2006, impugnação
tempestiva, requerendo:
a) que seja anulado o procedimento especial de fiscalização realizado em face da
suspeição apontada contra a autoridade autuante, determinando o seu afastamento do
caso;
b) que seja devolvido o prazo para a defesa, uma vez que os documentos e livros fiscais
da empresa GEMINI ainda se encontram retidos pela autoridade policial;
c) que os lançamentos sejam anulados em vista das inconsistências evidenciadas nos
autos de infração ora guerreados;
d) na hipótese de serem mantidos tais lançamentos, que sejam reduzidas as multas
aplicadas a patamares condizentes com a ordem jurídica e econômica vigentes.
O acórdão n° 07-17.704, proferido pela 2a Turma da DRJ/FNS, negou provimento
à impugnação, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 29/08/2005, 01/09/2005, 22/09/2005
DECLARAÇÃO INEXATA.
SUBFATURAMENTO. SONEGAÇÃO. MULTA
QUALIFICADA.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.096 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001105/2006-02

Constatada diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação, com evidente intuito de fraude, é cabível o lançamento do II não recolhido,
acrescido de multa qualificada, em razão do subfaturamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 30/08/2005, 01/09/2005, 02/09/2005, 22/09/2005
DECLARAÇÃO INEXATA.
SUBFATURAMENTO. SONEGAÇÃO. MULTA
QUALIFICADA.
Constatada diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação, com evidente intuito de fraude, é cabível o lançamento do IPI não
recolhido, acrescido de multa qualificada, em razão do subfaturamento.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data fato gerador: 29/08/2005, 01/09/2005, 22/09/2005
DECLARAÇÃO INEXATA.
SUBFATURAMENTO. SONEGAÇÃO. MULTA
QUALIFICADA.
Constatada diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação, com evidente intuito de fraude, é cabível o lançamento da Cofins não
recolhida, acrescida de multa qualificada, em razão do subfaturamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 29/08/2005, 01/09/2005, 22/09/2005
DECLARAÇÃO INEXATA.
SUBFATURAMENTO. SONEGAÇÃO. MULTA
QUALIFICADA.
Constatada diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação, com evidente intuito de fraude, é cabível o lançamento da contribuição para
o PIS não recolhida, acrescida de multa qualificada, em razão do subfaturamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2005, 01/09/2005, 22/09/2005
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUBFATURAMENTO.
A diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação
constitui infração administrativa ao controle das importações punível com multa de
100% sobre a diferença de preços.
Data fato gerador: 22/08/2005, 01/09/2005
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
DANO
AO
ERÁRIO.
PENA
DE
PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA PECUNIÁRIA.
O dano ao erário consistente na ocultação do comprador ou do responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros é punível com a pena de perdimento das mercadorias importadas que, no caso
de não serem localizadas ou terem sido consumidas, é convertida em multa pecuniária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.096 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001105/2006-02

Data do fato gerador: 22/08/2005, 29/08/2005, 30/08/2005, 01/09/2005, 02/09/2005,
22/09/2005
AUTORIDADE AUTUANTE. SUSPEIÇÃO. É de ser rejeitada a alegativa de
suspeição da autoridade autuante que, além de infundada, constitui, em tese, prejudicial
relativa apenas à atuação processual.
RETENÇÃO DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É de ser rejeitada a alegativa de cerceamento do direito de defesa fulcrada na retenção
de documentos que, ou já constam do processo administrativo sujeito a pedido de vistas
do impugnante, ou que poderiam ser objeto de pedido de cópia e juntados pela defesa,
durante o prazo legal de impugnação.
BUSCA
E
APREENSÃO.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DOCUMENTOS
COMPARTILHADOS COM O FISCO. LANÇAMENTO.
É de ser rejeitada a prejudicial levantada com fulcro em pretenso descumprimento de
normativo que disciplina procedimento especial quando se verifica, nos autos, que a
ação fiscalizadora que ensejou o lançamento sequer foi decorrente do mencionado
procedimento.
NORMAS LEGAIS E COMPLEMENTARES. INCONSTITUCIONALIDADES.
ILEGALIDADES.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/08/2005, 29/08/2005, 30/08/2005, 01/09/2005, 02/09/2005,
22/09/2005
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Contra a decisão de primeira instância administrativa, houve apresentação de
recurso voluntário pela empresa POOLING INT. REPR. E ASS. EM COM. EXT. LTDA.,
alegando em síntese que fora vítima de coação para entrar no esquema fraudulento.
A Resolução n° 3301-001.242 converteu o julgamento do recurso em diligência,
para que a Unidade de Origem verificasse se fora dada a ciência ao responsável solidário
MARCOS OLIVEIRAS GOTLLIEB da decisão da DRJ, e caso não tivesse sido realizada, que
fosse feita a ciência com abertura de prazo para apresentação de Recurso Voluntário.
Feita a ciência, não houve interposição de recurso pelo responsável solidário.
Os autos então retornaram ao CARF, para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.096 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001105/2006-02

Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Conforme relatado, com suporte em ação criminal, a fiscalização constatou que o
real adquirente das DIs autuadas é o grupo GEMINI/Marcos Oliveras Gottlieb, que fora ocultado
em importações registradas pela empresa POOLING.
Contra a lavratura do auto de infração, foi ofertada apenas impugnação de Marcos
Oliveras Gottlieb.
Já contra a decisão de piso, foi ofertado recurso voluntário apenas da POOLING.
O art. 17 do Decreto n° 70.235/72 dispõe que “Considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Logo, o contencioso administrativo não se instaurou para a referida empresa
POOLING. Logo, a autuação é definitiva, não cabendo a propositura de recurso voluntário.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital